Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712558-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada (aplicabilidade do art. 21 da Lei n. 7.347/1985 c/c o art. 87 do Código de Defesa do Consumidor) é objeto de análise nos autos no Agravo de Instrumento n. 0708411-53.2022.8.07.0000. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator